Tribunal: STF
Processo: RE 964139
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Decadência. Ação rescisória. Certidão emitida por meio do sítio eletrônico do STJ. Data do trânsito em julgado certificada de modo equivocado. Fé pública (art. 19, inciso II, CF). Erro judiciário cujo ônus não pode ser imputado ao jurisdicionado de boa-fé. Agravo regimental a que se dá provimento. 



    1. Certidão emitida por meio do sítio eletrônico do STJ contendo equívoco quanto à data do trânsito em julgado de acórdão. Discussão acerca do efeito jurídico a ser conferido a certidão reveladora de falsos dados quando a parte beneficiária das informações inverídicas não tenha contribuído para o erro.



    2. O art. 19, inciso II, da Carta da República determina que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas.



    3. Havendo, como no caso dos autos, fator externo à vontade da parte, imprevisível e inevitável, a inviabilizar o exercício do direito processual no prazo legal, admite-se a prorrogação do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória.



    4. Agravo regimental provido para o fim de dar-se provimento ao recurso extraordinário e entender-se tempestiva a propositura da ação rescisória.